Tribunal: TJMT
Processo: 1000835-07.2022.8.11.0005
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000835-07.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LUIZ FIGUEIREDO - CPF: 036.499.171-22 (APELADO), EULINDA MARIA ALVES DA SILVA - CPF: 559.469.091-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. REVISÃO CONTRATUAL. LIMITES AO PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
AFASTADA
. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em
A
ção declaratória de nulidade c/c revisional de contrato, para declarar a nulidade da cláusula que previa a cobrança de comissão de permanência, determinando sua restituição de forma simples, e manteve os demais encargos contratuais.

II. Questão em discussão

2.Há três questões em discussão
:

(i) verificar a possibilidade de controle judicial de cláusulas contratuais bancárias em razão da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor;

(
ii
) analisar a legalidade da cláusula que prevê a cobrança de comissão de permanência, especialmente em contratos de cédula de crédito rural;

(
iii
) definir a correta distribuição dos ônus sucumbenciais diante do resultado parcial da demanda.

III. Razões de decidir

3.A relação contratual entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do CDC, que autorizam o controle de cláusulas abusivas,
mitigando o princípio do
pacta sunt servanda
quando presentes desequilíbrios contratuais.

4.A cobrança de comissão de permanência, nos termos em que pactuada, revela-se ilegal, uma vez que, além de prever cumulação com outros encargos moratórios (juros, multa e correção monetária), é expressamente vedada em contratos de cédula de crédito rural, nos termos do art. 5º,
p.u
., do Decreto-Lei nº 167/1967.

5.Altera
-se
a distribuição do ônus sucumbencial,
considerando que o autor obteve êxito
em alguns dos pedidos
, devendo ser
arcado
n
o percentual
de 60% p
elo
autor e 40% p
elo
réu, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.É lícita a intervenção judicial para afastar cláusula contratual abusiva em contrato de adesão, não se tratando de afronta ao princípio do
pacta sunt servanda
.

2.É vedada a cobrança de comissão de permanência em contratos de cédula de crédito rural, nos termos do art. 5º,
p.u
., do Decreto-Lei nº 167/1967.

3.Altera-se a distribuição dos ônus sucumbenciais, considerando a procedência de parte dos pedidos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, XXXII, e 170, V; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, IV, e 51; CPC,
arts
. 86, caput, e 98, § 3º; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 5º,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp 1.422.547/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 20.02.2014; STJ, REsp 1.058.114/RS, 2ª Seção, Rel. p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha, j.
16.11.2010; TJMT, Apelação Cível nº 1000236-45.2024.8.11.0087, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 05.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação
cível interposto por Banco
d
o Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT,
n
a Ação Declaratória de Nulidade c/c Revisional de Contrato com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada por Luiz Figueiredo
.

O juízo de origem j
ulgou parcialmente procedentes os pedidos
apenas para
declara
r
a ilegalidade da cobrança de comissão de permanência, com devolução simples dos valores eventualmente pagos a esse título,
mantendo os demais encargos questionados, e
condenou o réu ao pagamento
das custas e
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas raz
ões
recursais, o
apelante aduz que a sentença
contrariou o princípio
pacta sunt servanda
, pois reconheceu a nulidade parcial de cláusula contratual pactuada entre partes capazes e com plena liberdade de contratar
.

A
ssevera que a
cobrança da comissão de permanência encontra respaldo legal e contratual
e que
a
condenação em honorários advocatícios foi desproporcional, considerando que a parte autora teria decaído na maioria de seus pedidos, ensejando a aplicação do art. 86,
caput
e parágrafo único, do CPC
. Requer a
reforma da sentença
para julgar
improced
entes os pedidos
, ou, alternativamente, pela redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais
(id.
286407366
)
.

O apelado
Luiz Figueiredo
, em c
ontrarrazões
, pugna pelo desprovimento do recurso e
manutenção da sentença
, majorando os honorários recursais (i
d. 286407371
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal a análise da
possibilidade de alteração das cláusulas contratuais, da cobrança da
comissão de permanência e da
distribuição dos ônus de sucumbência.

1.Da revisão do contrato e alteração das cláusulas

Nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, bem como da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, é indiscutível a incidência das normas consumeristas sobre as relações jurídicas mantidas com instituições financeiras.

Por consequência, a análise da validade das cláusulas contratuais deve observar não apenas os princípios gerais do direito civil, mas, sobretudo, as normas de ordem pública e de interesse social que regem as relações de consumo.

Nesse contexto, cumpre salientar que, embora o princípio do
pacta sunt servanda
assegure a força obrigatória dos contratos, ele não tem caráter absoluto nas relações de consumo, podendo ser relativizado sempre que forem identificadas cláusulas abusivas, desproporcionais ou que acarretem evidente desequilíbrio em desfavor do consumidor.

Aliás, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de controle judicial das cláusulas contratuais, especialmente na hipótese de contratos de adesão, como é o caso dos autos
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do pacta sunt servanda. Precedentes. 2. "A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC".
(REsp
nº 1.058.114/RS eREspnº 1.063.343/RS, Segunda Seção, Rel. p/ acórdão o Min. João Otávio de Noronha,
DJe
de 16/11/2010). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ -
AgRg
noREsp: 1422547 RS 2013/0397031-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/02/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/03/2014)

Portanto, não há se falar em violação ao princípio do
pacta sunt servanda
, pois a intervenção judicial para afastar cláusula abusiva, especialmente em contratos de adesão, visa garantir a função social do contrato, o equilíbrio e a boa-fé nas relações de consumo.

2.Da comissão de permanência

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à validade da comissão de permanência, desde que respeitados dois requisitos cumulativos: (i) expressa previsão contratual e (
ii
) cobrança não cumulativa com juros moratórios, multa contratual ou correção monetária.

Nesse sentido, as Súmulas 30, 296 e 472 do STJ estabelecem:

Súmula 30/STJ
: A comissão de permanência e a correção monetária são
inacumuláveis
.

Súmula 296/STJ
: Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.

Súmula 472/STJ
: A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

A
cláusula contratual inserida no instrumento prevê a cobrança de comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento, com fundamento em resoluções do Conselho Monetário Nacional
(id.
286406363
, fl. 2)
.
Confira:

Todavia, a mesma cláusula autoriza, de forma expressa, a cumulação desse encargo com juros moratórios e multa contratual, o que viola frontalmente a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada nas Súmulas 30, 296 e 472.

De todo modo, mesmo que fosse afastada a cumulação indevida, há vedação legal específica para a cobrança de comissão de permanência em cédulas de crédito rural.

O art. 5º, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 167/67 estabelece que, em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será
elevável
de 1% ao ano, não havendo previsão para aplicação de comissão de permanência, ainda que contratualmente prevista.

Art
5º As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros as taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar e serão exigíveis em 30 de junho e 31 de dezembro ou no vencimento das prestações, se assim acordado entre as partes; no vencimento do título e na liquidação, por outra forma que vier a ser determinada por
aquêle
Conselho, podendo o financiador, nas datas previstas, capitalizar tais encargos na conta vinculada a operação.

Parágrafo único. Em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será
elevável
de 1% (um por cento) ao ano.

Este é
, inclusive,
o entendimento desta Câmara:

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. EXCLUÍDA. COBRANÇA CUMULATIVA. INDEVIDA
. SENTENÇA REFORMADA. RECONHECIMENTO DA PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. REDIMENSIONAMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
[...]
A capitalização de juros mensais é permitida na cédula de crédito rural, desde que expressamente pactuada, conforme o art. 5º do Decreto-Lei nº 167/67 e a Súmula nº 93 do STJ. No caso concreto, a capitalização foi validamente pactuada no contrato.5.
A cobrança de comissão de permanência em contratos de cédula de crédito rural é vedada pelo art. 5º, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 167/67, que permite apenas a incidência de juros de mora de 1% ao ano, juros remuneratórios limitados a 12% ao ano e multa de 2%.6
. O reconhecimento da cobrança indevida da comissão de permanência não descaracteriza a mora, pois, conforme o Tema 28 do STJ, somente a abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual pode afastá-la.7. Recurso parcialmente provido para excluir a cobrança de comissão de permanência, mantendo a incidência de juros remuneratórios limitados a 12% ao ano, juros de mora de 1% ao ano e multa de 2%.1. A Cédula de Crédito Rural Pignoratícia constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28, §2º, da Lei nº 10.931/2004.
[...]
3. A comissão de permanência não pode ser cobrada em contratos de cédula de crédito rural, sendo permitida apenas a incidência de juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual nos limites legais.

(
N.U 1000236-45.2024.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 11/03/2025)

Portanto, a ilegalidade da cláusula contratual que previa a cobrança de comissão de permanência
mostra-se acertada
,
devendo sua
devolução
(caso o contrato já esteja quitado) ou abatimento (caso ainda
existam
valores a serem pagos),

ocorrer na forma
simples
, a serem apurados em liquidação de sentença
.

3. Da distribuição do ônus sucumbencial

N
o tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais fixados na sentença, assiste razão parcial ao apelante.

Verific
o que o
autor formulou diversos pedidos revisionais
(juros capitalizados, juros remuneratórios, comissão de permanência, multa e juros de mora, nulidade da nota promissória em
garantia, devolução
dos valores indevidos
)
, tendo obtido êxito apenas
em relação
à
comissão de permanência
e sua devolução/abatimento
.

Diante desse cenário, configura-se hipótese de
aplicação d
o art. 86,
caput
, do Código de Processo Civil, de modo que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser rateados
, cabendo ao autor o percentual de
60% e
ao réu
40%
, sobre o valor da causa atualizado,
observada, no entanto, a suspensão da exigibilidade quanto ao autor, beneficiário da gratuidade da justiça, conforme dispõe o art. 98, §3º, do CPC
.

Por fim, r
egistro que n
ão
se aplica o art. 85, §11, do CPC, pois o recurso foi parcialmente provido, nos termos d
o disposto n
o Tema 1.059, do STJ.

4. Do dispos
i
tivo

Diante do exposto,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO à
Apelação
, apenas para alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais, que passam a ser suportados
no percentual
de 60%
pelo
autor e 40% pel
o réu
, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC,
por ser o autor beneficiário da

gratuidade da justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025